Tribunal: TJDFT
Processo: 0709099-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709099-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MANOEL BRANCO DA SILVA, MARIA HELENA BRANCO BASTOS AGRAVADO: ROVER ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Em cotejo aos autos de origem, verifica-se que a decisão impugnada apreciou apenas o pedido de suspensão do leilão designado para os dias 11/3/2025 e 14/3/2025, postergando a análise do mérito da exceção de pré-executividade, relativa à impenhorabilidade do bem, para momento posterior à efetivação do contraditório, ocorrida em nova decisão de ID 230271987. Diante da ocorrência da arrematação e indeferimento de sua homologação pelo juízo de origem, o pedido de suspensão do leilão restou prejudicado. Sendo assim, intime-se o agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias sobre a perda do objeto do recurso quanto à suspensão do leilão e possível não conhecimento quanto à impenhorabilidade do bem, diante de violação à dialeticidade recursal. Brasília, 23 de abril de 2025 16:44:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador